Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos de origem, conforme se verifica do ID 186946287. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator